Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. FRUTOS DO ESPÓLIO. ALUGUÉIS. RETENÇÃO INTEGRAL. VIÚVA MEEIRA. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO À MEAÇÃO. LIBERAÇÃO PARCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por viúva meeira contra decisão que indeferiu a liberação de aluguéis de imóveis do espólio, determinando o depósito integral dos valores em conta judicial.
2.Pedido de efeito suspensivo para liberação mensal de parte dos frutos, destinado à subsistência da agravante, pessoa idosa, com renda previdenciária inferior às despesas comprovadas.
3.Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a retenção integral dos frutos civis dos bens do espólio em conta judicial, quando inexistente risco concreto de dilapidação do patrimônio; e (ii) saber se a viúva meeira tem direito à liberação imediata de sua meação sobre os aluguéis, especialmente para assegurar sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A meação não se confunde com herança e constitui direito próprio e autônomo da viúva, incidindo também sobre os frutos civis dos bens adquiridos na constância do casamento.
6.A retenção integral dos aluguéis, sem demonstração de risco ao acervo hereditário ou de dívidas superiores aos bens, configura restrição indevida ao direito de propriedade e de fruição da meeira.
7.A situação de vulnerabilidade da agravante, pessoa idosa, com despesas que superam significativamente sua renda previdenciária, justifica a liberação de sua meação, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
8.A liberação de 50% dos aluguéis líquidos preserva o direito da meeira e mantém resguardada, em depósito judicial, a parcela correspondente à legítima dos herdeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar a liberação mensal de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis líquidos dos imóveis do espólio em favor da viúva meeira, com depósito judicial do saldo remanescente.
10.Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A meação constitui direito próprio da viúva e alcança os frutos civis dos bens comuns, independentemente da partilha. 2. É indevida a retenção integral de aluguéis em conta judicial quando inexistente risco concreto ao acervo hereditário, especialmente se a medida comprometer a subsistência da meeira idosa.”

Dispositivo relevante citado: CC, art. 2.020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992930, AI no 0705105-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 15.05.2025.